Tribunal: CARF
Processo: 13839.001046/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001046/2005-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.731 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
Súmula CARF no 107
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14,
X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de
educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001046/2005-58
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001046/2005-58

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3202-000.904, de 24/09/2013, que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
COFINS. IMUNIDADE. ART. 14, X, DA MP 2.15835/2001. ART. 46 DO
DECRETO No 4.524/2002. ART. 99 DO CTN. ATIVIDADE PRÓPRIA.
A prestação de serviços e exploração dos bens patrimoniais para auferir receita a
ser destinada a suas finalidades assistenciais constitui uma das atividades
próprias da entidade beneficente, prevista em seu estatuto social, sendo ilegal
restringir o conceito de atividade própria para excluir aquelas que envolvem
contraprestação direta, porquanto o art. 14, X, da MP 2.15835/2001, e o art. 46
do Decreto no 4.524/2002 assim não o fizeram.
COFINS. IMUNIDADE. ART. 195, § 7, DA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 14, X, DA MP 2.15835/2001. SÚMULA CARF No 2.
Os argumentos da recorrente, que passam pela defesa da inconstitucionalidade
da legislação que lastreia o auto de infração, por ofensa à imunidade, prevista no
art. 195, § 7o, da CF/88, não merecem ser conhecidos, consoante encartado na
Súmula CARF no 2.
Recurso voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso voluntário
provido

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001046/2005-58

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional concerne ao entendimento adotado
no acórdão recorrido no sentido de que as receitas de cunho contraprestacional, decorrentes de
prestação de serviços constituem receita própria da entidade autuada, por isso estariam “imunes”
à incidência da Cofins.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi conhecido conforme despacho de fls.
702 a 705.

O Contribuinte foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 5o do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais - RICSRF, vigente à época devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme
despacho de fls 702 a 705

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional concerne ao entendimento adotado
no acórdão recorrido no sentido de que as receitas de cunho contraprestacional, decorrentes de
prestação de serviços constituem receita própria da entidade autuada, por isso estariam “imunes”
à incidência da Cofins.

De inicio vale destacar que o Termo de conclusivo da ação fiscal de fls 551 a
554, trás que não foi vislumbrado o descumprimento das finalidades sociais, ao contrário, os
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001046/2005-58

recursos obtidos foram aplicados nas atividades a que a entidade estatutariamente se propõe,
vejas os trechos abaixo:

]

Como se verifica, a fiscalização, embora haja obtido a comprovação in loco que a
Contribuinte cumpre religiosamente suas finalidades sociais e aplica a totalidade de seus
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001046/2005-58

recursos conforme prevê seu estatuto social e que não distribua resultados; e que atenda aos
demais requisitos para que seja considerada entidade beneficente de assistência social.

Desta maneira, o acórdão recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário com o
entendimento de que são isentas da Cofins as receitas oriundas das atividades próprias de uma
entidade beneficente de assistência social, mesmo que elas tenha caráter contraprestacional,
senão vejamos:

No meu entender, a prestação de serviços e exploração dos bens patrimoniais
para auferir receita a ser destinada a suas finalidades assistenciais constitui uma
das atividades próprias da entidade beneficente, sendo ilegal restringir o conceito
de atividade própria para excluir aquelas que envolvem contraprestação direta,
porquanto o art. 14, X, da MP 2.15835/ 2001 assim não o fez.
Ademais, verifico que as receitas incluídas na base de cálculo da COFINS, pela
fiscalização (fls. 526 e ss.), compõem a atividade própria da recorrente, descrita
no Estatuto Social (fl. 600):
Art. 32° As fontes de recursos para sua manutenção e
cumprimento de suas finalidades serão provenientes de:
a) Contratos ou convênios filantrópicos com outras instituições
congêneres ou afins;
b) Donativos e legados de pessoas físicas ou jurídicas;
c) Venda, locação e cedência dos seus bens e serviços, por
iniciativa própria ou de terceiros;
d) Exploração de suas propriedades;
e) Direito sobre obras artísticas, literárias e de imagem de
associadas;
f) Aplicações financeiras ou em outros bens;
g) Auxílios e subvenções dos Poderes Públicos;
h) Receitas obtidas com as atividades e serviços de suas
Unidades de Prestação de Serviços;
Receitas obtidas com serviços prestados pelas associadas;
j) Outras receitas eventuais.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001046/2005-58

Ademais, entendo que esta matéria já está devidamente superada pela aplicação da
Súmula CARF no 107, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 107
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14,
X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação
sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nessa senda, cabe trazer ainda que o STJ, recentemente, na apreciação do REsp
1.353.111 – RS, em sede de repetitivo, apreciou e definiu o conceito de receitas relativas às
atividades próprias das entidades sem fins lucrativos para fins de gozo da isenção prevista no art.
14, inciso X, da MP 2.158-35/01 – sendo publicada a a seguinte ementa (Grifos Meus):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE
RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS ENTIDADES
SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA
NO ART. 14, X, DA MP N. 2.15835/ 2001. ILEGALIDADE DO ART. 47, II E §
2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE CIVIL
EDUCACIONAL
OU
DE
CARÁTER
CULTURAL
E
CIENTÍFICO.
MENSALIDADES DE ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida
no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.15835/ 2001),
relativa às entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as
mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino como contraprestação
desses serviços educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia
não discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que
se falar em receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de
mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel ou
taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos,
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001046/2005-58

dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela
entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades que
não sejam exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal
ofende o inciso X do art. 14 da MP n° 2.15835/01 ao excluir do conceito de
"receitas relativas às atividades próprias das entidades", as contraprestações pelos
serviços próprios de educação, que são as mensalidades escolares recebidas de
alunos.
3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de
serviços educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas
atividades, do próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos
12 e 15 da Lei n.o 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender que as
receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas
decorrentes de "atividades próprias da entidade" , conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.15835/
2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002,
nessa extensão.
4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF:
(...)
6. Tese julgada para efeito do art. 543C, do CPC: as receitas auferidas a
título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos
são decorrentes de "atividades próprias da entidade" , conforme o exige a
isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual
MP n. 2.15835/ 2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n.
247/2002, nessa extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(...)
Deve ser registrado que o presente recurso representativo da controvérsia não
discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que se
falar em receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de
mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel ou
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001046/2005-58

taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos,
dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela
entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades que
não sejam exclusivamente os de educação.
(...)
Ocorre que o referido art. 13, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n.
2.15835/ 2001) faz menção a uma série de entidades cujas atividades normais
elas inerentes também podem possuir natureza contraprestacional, ainda que sem
fins lucrativos. Tal é o caso, para exemplo, das instituições de educação ou de
assistência social previstas no art. 12, da Lei n. 9.532/97 e das instituições de
caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis previstas
no art. 15, da Lei n. 9.532/97. Em ambas as situações, não por acaso, os artigos
12 e 15 da Lei n.o 9.532/97 mencionaram que a instituição deve prestar "os
serviços para os quais houver sido instituída ". Identificou-se ali , na própria
lei, o núcleo do que se chamou de "atividades próprias ", que seriam esses
mesmos serviços.
Decerto, ao contrário da entidades públicas, que em regra estão proibidas de
cobrar mensalidades pelos serviços que prestam, haja vista que a União funciona
como sua mantenedora, as entidades privadas têm garantido o direito ao
autofinanciamento.
Essa natureza contraprestacional inerente e necessária à sobrevivência de tais
entidades e constitucionalmente incentivada para que possam atuar de forma
complementar ao Estado, inclusive foi reconhecida pelo próprio Supremo
Tribunal Federal ao conceder medida liminar na ADIN n. 2.028DF, para
suspender a eficácia do art. 55, III e §3o, da Lei n. 8.212/91, inseridos pelo art. 1o,
da Lei n. 9.732/98, que exigiram a gratuidade (ausência de contraprestação) como
condição para o gozo da imunidade constitucional do art. 195, §7o, da CF/88.
(...)
Desse modo, não resta dúvida alguma que o conceito extraível da expressão
"atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13", contida no art.
14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.15835/ 2001), é bem
mais amplo que o conceito estabelecido no art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001046/2005-58

e que aquele trabalhado no âmbito do Parecer Normativo CST n. 5, de 22 de
abril
de
1992,
abarcando
algumas,
não
todas,
as
atividades
contraprestacionais das referidas entidades.
(...)
No caso, estamos diante de uma entidade que tem por finalidade precípua a
prestação de serviços educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo
de suas atividades, do próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão
dos artigos 12 e 15 da Lei n.o 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender
que as receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam
aquelas decorrentes de "atividades próprias da entidade" , conforme o exige a
isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n.
2.15835/ 2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n.
247/2002, nessa extensão.

Ademais, se extrai do acórdão do STJ que são receitas próprias das entidades,
todas aquelas cujos ingressos são destinados ao cumprimento de sua finalidade beneficente. O
próprio voto do Ministro Mauro Campbell Marques, ao elaborar o seu raciocínio, transcreveu a
ementa do Acórdão CARF no 3202-000904 e destacou o seguinte trecho da ementa:

Com efeito, são muitos os julgados administrativos proferidos no âmbito do
Conselho Administrativos de Recursos Fiscais - CARF no sentido de que o art.
47, § 2o., da IN/SRF no. 247/2002 extrapolou o disposto no art. 14, X, da
Medida Provisória no. 1.858/1999 (atual MP no. 2.158-35/2001), fazendo
restrição indevida, in litteris:
(...)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 1.1.2000 a 31.12.2004 COFINS. IMUNIDADE. ART. 14,
X, DA MP no. 2.158-35/2001. ART. 46 DO DECRETO No. 4.524/2002. ART. 99
DO CTN. ATIVIDADE PRÓPRIA. A prestação de serviços e exploração dos
bens patrimoniais para auferir receita a ser destinada a suas finalidades
assistenciais constitui uma das atividades próprias da entidade beneficente,
prevista em seu estatuto social, sendo ilegal restringir o conceito de atividade
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001046/2005-58

própria para excluir aquelas que envolvem contraprestação direta, porquanto o
art. 14, X, da MP 2.158-35/2001, e o art. 46 do Decreto no. 4.524/2002 assim
não o fizeram. COFINS. IMUNIDADE. ART. 195, § 7, DA CF/1988.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14, X, DA MP no. 2.158-35/2001.
SÚMULA CARF No. 2. Os argumentos da recorrente, que passam pela defesa
da inconstitucionalidade da legislação que lastreia o auto de infração, por
ofensa à imunidade, prevista no art. 195, § 7o., da CF/1988, não merecem ser
conhecidos, consoante encartado na Súmula CARF no. 2: Recurso voluntário
conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso voluntário provido (Processo
no.
13839.001046/2005-58.
Acórdão
no.
3202-000.904.
2a.
TO/2a.
CÂMARA/3a. SEJUL/CARF/MF. Rel. Cons. Thiago Moura de Albuquerque
Alves. Publicado em 18.11.2013).

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para negar lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.001046/2005-58

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital